Tribunal: TJDFT
Processo: 0752395-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO UNILATERAL. COBERTURA DISTINTA. TRATAMENTO EM CURSO. RISCO DE VIDA. CONTINUIDADE. TEMA 1082 STJ. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DIÁRIO. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Independentemente de sua área de atuação, a administradora de benefícios (art. 2o, Res. ANS n. 515/2022) responde solidariamente pelas eventuais falhas na prestação de serviços decorrentes das migrações entre planos de saúde, uma vez que integra a cadeia de consumo (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, do CDC e Súmula n. 608 do STJ).
2. Embora seja lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, desde que após a vigência de 12 meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 dias, é obrigatória a disponibilização de um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o, Res. n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar).
3. De acordo com o Tema n. 1082 do STJ, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
4. Se comprovado que, quando ocorreu a comunicação da migração do plano de saúde, o beneficiário, criança de tenra idade, portadora de Hipogamaglobulinemia Humana Grave, já estava sendo submetido a tratamento indispensável, segundo relatório médico, à sua sobrevivência, deve ser garantida a continuidade do tratamento, até a efetiva alta, tendo sido acertada a decisão recorrida ao deferir a antecipação de tutela nesse sentido.
5. A multa cominatória (astreintes) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação (arts. 536 e 537, ambos do CPC), devendo o seu importe observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa.
6. O valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é condizente e proporcional à gravidade da situação, que envolve criança de tenra idade com risco de vida, devendo, contudo, ser limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de posterior majoração pelo Juízo de origem em caso de insuficiência (art. 537, § 1o, inciso I, do CPC).
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.